Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-24.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004901-24.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UESLEI DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 704.027.211-36 (APELANTE), ANGELA CRISTINA DE SALES PARRA - CPF: 033.021.591-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), UESLEI DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 704.027.211-36 (APELADO), ANGELA CRISTINA DE SALES PARRA - CPF: 033.021.591-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por devedor em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário, consolidando a posse e propriedade do bem ao credor e julgando improcedente o pedido reconvencional. O apelante sustenta a nulidade do contrato por vício de consentimento, inaplicação do Código de Defesa do Consumidor, abusividade dos juros, ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e ocorrência de dano moral.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a constituição em mora do devedor foi válida;

(ii) verificar a abusividade da taxa de juros aplicada;

(iii) analisar a legalidade da tarifa de avaliação do bem;

(iv) aferir a ocorrência de dano moral em razão da busca e apreensão do veículo.

III. Razões de decidir:

3. O apelante foi devidamente constituído em mora, nos termos do Tema 938 do STJ, sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

4. A taxa de juros somente pode ser considerada abusiva se demonstrado que supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

5. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista no contrato e previamente informada ao consumidor, conforme entendimento do STJ (Tema 958).

6. A apreensão do veículo, quando realizada nos termos da legislação vigente e sem abuso de direito, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor é válida quando realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme o Tema 938 do STJ.

2. A taxa de juros pactuada somente será considerada abusiva se demonstrado que está muito acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida quando expressamente prevista no contrato e previamente informada ao consumidor.

4. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, realizada nos termos legais, não configura ato ilícito e não enseja dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; Código Civil, art. 151; Código de Processo Civil, art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 618); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.595.811/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UESLEI DE OLIVEIRA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
julgou-a improcedente, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte requerida/reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fundado no art.
85, §2o, do CPC,
suspensa sua exigibilidade, nos termos do
art. 98, § 2o e 3o, do CPC
.

O apelante alega que a sentença singular ignorou pedido de aplicação do CDC. Aduz que houve vicio de legalidade no acordo homologado. Entende necessária a análise e revisão das cláusulas contratuais. Assevera cobrança de juros exorbitantes. Afirma a existência de danos morais a serem reparados.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (
Num. 244643713
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ajuizou Ação de Busca e Apreensão contra UESLEI DE OLIVEIRA PEREIRA em razão de inadimplência do requerido, firmado contrato com garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto o veículo

Marca: VW Modelo: GOL 1.6 Ano: 2010/2011 Cor: PRATA Placa: NJQ7385, RENAVAM: 00209580666 CHASSI: 9BWAB05U4BP012534. O juízo singular julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada, consolidou a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário e julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pelo ora apelante, conforme extrato (Num. 244643700):

Diante do exposto, com fulcro no § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n°. 911/69, com redação dada pela Lei n°. 10.931/04,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado inicial para o fim de
confirmar
a liminar e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos reconvencionais pelos fatos acima expostos.

Com efeito,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o requerido/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios que, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC, fixo em 10% do valor da condenação, SUSPENDENDO sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 2o e 3o, do CPC, eis que
DEFIRO-LHE
a gratuidade da justiça.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que seu pedido reconvencional foi ignorado pelo juízo singular. Ele não aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, desconsiderou a nulidade do acordo firmado entre as partes, por vício de consentimento e ausência de informações adequadas, o abuso na taxa de juros contratada, acima da média de mercado, ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e ocorrência de dano moral em razão da apreensão do veículo.

A relação contratual entre as partes decorre de um contrato de financiamento com alienação fiduciária, regulado pelo Decreto-Lei n.o 911/69, o qual concede ao credor o direito à busca e apreensão do bem em caso de inadimplência, consolidando a posse após o decurso do prazo legal sem a purga da mora.

Ao caso em tela, restou demonstrado que o apelante foi regularmente constituído em mora, nos termos do Tema 938 do STJ, sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato para configuração da mora.

O c. STJ firmou entendimento de que o CDC se aplica às instituições financeiras através da Súmula 297/STJ. Ressalva, porém, que nos contratos de alienação fiduciária, prevalecem as disposições do Decreto-Lei n.o 911/69, especialmente aos efeitos da mora e da busca e apreensão. Assim, ainda que a relação seja de consumo, a mora do devedor e o direito à busca e apreensão seguem as regras específicas da legislação especial.

O apelante, em seu inconformismo, entende que o acordo de repactuação da dívida foi firmado sob coação, com valores superiores ao débito original. Contudo, inexiste nos autos qualquer prova que demonstre vício de consentimento, a teor do art. 151 do CC, além de ser fato incontroverso que o apelante aderiu voluntariamente ao termo e efetuou pagamentos parciais. Não há que se falar, portanto, em nulidade do ajuste.

Irresignado, o apelante argumenta também, abusividade dos juros aplicados, pois superam a média de mercado. Contudo, o STJ, em julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 618),

entendeu a taxa de juros pactuada entre as partes em contrato bancário somente considerada abusiva, se demonstrado que está muito acima da média praticada pelo mercado, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

O apelante, no entanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que os juros contratados excedem significativamente essa média, razão pela qual não se reconhece a abusividade alegada.

A Cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, outro motivo de insatisfação do apelante, entende indevida. Esbarra, porém, no c. STJ. Este reconheceu a legalidade da cobrança de tarifas bancárias desde que previstas no contrato e devidamente informadas ao consumidor (STJ REsp 1.578.553/SP - Tema 958). Nos autos, consta a referida tarifa pactuada expressamente no contrato firmado entre as partes, afastada portanto, a tese de ilegalidade.

A busca de indenização por danos morais, ao reclamo de sofrimento e constrangimento pela apreensão do veículo, obstaculiza-se na jurisprudência consolidada do STJ e deste e. Tribunal, ao entender busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, quando realizada nos termos da legislação vigente e com a observância dos requisitos legais, não configura ato ilícito e, portanto, não enseja dano moral indenizável.

A análise dos autos conclui-se na constatação de comprovada inadimplência do apelante. Observados os requisitos legais para a consolidação da posse e propriedade do bem ao credor fiduciário, inexiste fundamento jurídico para a reforma da decisão.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada verifico passível de reforma. Mantida a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025